Tribunal: TJSP
Processo: 2082814-35.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Paciente acusado da prática do delito tipificado no artigo 155, §4°, incisos I e IV, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. Paciente acusado da prática do delito tipificado no artigo 155, §4°, incisos I e IV, c.c. o 14, inciso II, ambos do Código Penal. Pedido de revogação, com concessão de liberdade provisória. Impetrante que aponta ilegalidade da r. decisão, diante da ausência dos pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal. Caso concreto não impõe a necessidade de segregação cautelar, bastando a imposição de medidas cautelares pessoais para resguardar a ordem pública. ORDEM CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.